Tribunal: TJBA
Processo: 8071134-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071134-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GCACP S/A Advogado(s): MARIANA ANDION GOMES VIANNA, MARCELO SILVA MATIAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GCACP S/A, irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari nos autos da Execução Fiscal nº 0012725-06.2011.8.05.0039, ajuizada pelo Município de Camaçari, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, mantendo os débitos referentes ao IPTU dos exercícios de 2007 e 2008. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, sob alegação de ter alienado o imóvel antes do fato gerador, apresentando contrato particular de compra e venda. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a alegada ilegitimidade passiva da parte executada poderia ser reconhecida no âmbito da exceção de pré-executividade, considerando a ausência de registro da transferência da propriedade no cartório de imóveis. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias de ordem pública, inclusive ilegitimidade passiva, desde que não demandem dilação probatória e estejam amparadas por prova documental inequívoca. 4. A alienação do imóvel foi formalizada por contrato particular, sem o respectivo registro no cartório de imóveis, o que, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, impede o reconhecimento da transferência da propriedade. 5. O IPTU, por sua natureza propter rem, incide sobre o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil do imóvel, sendo legítima a cobrança do tributo daquele que figura como proprietário registral. 6. A ausência de matrícula atualizada nos autos impede a verificação inequívoca da titularidade do imóvel à época dos fatos geradores, exigindo produção de prova incompatível com a via da exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida via exceção de pré-executividade quando a comprovação da transferência da propriedade depende de dilação probatória." "2. É legítima a cobrança de IPTU do proprietário registral do imóvel, mesmo diante de contrato particular de compra e venda não registrado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071134-62.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, GCACP S/A, e Agravado, MUNICIPIO DE CAMACARI. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça